Tribunal: TJMT
Processo: 0004222-05.2014.8.11.0045
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0004222-05.2014.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MARCELO ARMILIATO - CPF: 030.324.059-80 (EMBARGANTE), EDUARDO FONSECA VILLELA - CPF: 045.368.446-78 (ADVOGADO), BRADESCO CAPITALIZACAO S/A - CNPJ: 33.010.851/0001-74 (EMBARGADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), BRADESCO CAPITALIZACAO S/A - CNPJ: 33.010.851/0001-74 (EMBARGANTE), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), EDUARDO FONSECA VILLELA - CPF: 045.368.446-78 (ADVOGADO), MARCELO ARMILIATO - CPF: 030.324.059-80 (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.

Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DESA. MARIA HELENA G. PÓVOAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N.
0004222-05.2014.8.11.0045

EMBARGANTE:

BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADO:

MARCELO ARMILIATO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo BANCO BRADESCO S.A. contra o acórdão de Id. 276372386 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação interposto pela instituição financeira contra a sentença que julgou extinta a Liquidação de Sentença n. 0004222-05.2014.8.11.0045 e, por outro lado, deu parcial provimento ao apelo interposto pelo ora Embargado para fixar honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) do valor da causa.

Em suas razões aduz, em síntese, a ocorrência de omissão quanto ao fato de o Embargado ter declarado somente em 2024 o acordo judicial firmado em 2019 na Ação de Busca e Apreensão n. 0001259- 62.2015.8.16.0170, bem como contradição diante do reconhecimento de litigiosidade e ausência de proveito econômico da parte contrária.

Pugna pelo provimento do recurso para que sejam sanados os vícios apontados.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 279006856).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo BANCO BRADESCO S.A. contra o acórdão Id. 276372386 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação interposto pela instituição financeira contra a sentença de sentença que julgou extinta a Liquidação de Sentença n. 0004222-05.2014.8.11.0045 e, por outro lado, deu parcial provimento ao apelo interposto pelo ora Embargado para fixar os honorários advocatícios no patamar de 10% do valor do valor da causa

Os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

A despeito de suscitar a ocorrência de omissão e contradição no acórdão, dele se verifica a exposição clara dos motivos de fato e de direito que levaram ao convencimento da Câmara acerca
da solução da lide
, de modo que a matéria decidida não registra margem de dúvidas ou omissões a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.

Com efeito, a ausência de informação da celebração de acordo pelo devedor neste feito foi expressamente considerada como um dos fundamentos para o afastamento da má-fé da instituição financeira, inexistindo qualquer omissão no ponto.

Outrossim, o fato de o Embargado não ter obtido proveito econômico, visto que sua situação jurídica em nada se alterou com a extinção do feito, não se confunde com ausência de litigiosidade, mormente ao se considerar que tal cenário de inalteração de seu quadro fático-jurídico só foi alcançado mediante apresentação de defesa e documentos para comprovar o descabimento da liquidação da dívida.

Como se vê, as alegações do Embargante são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhes atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando o Recorrente, por meio destes, em verdade, o reexame da matéria e a adequação do julgado aos seus interesses, o que não se admite.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável
.” (N.U 1023983-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)
(destaquei)

Anota-se, por derradeiro, que para fins de prequestionamento, não é exigido o apontamento explícito da Norma Constitucional ou da Lei combatida para que seja atendido o requisito de admissibilidade dos recursos superiores, bastando que a decisão esclareça os fundamentos de fato e de direito que a amparam, assim como ocorreu na espécie.

Ante todo o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, NEGO PROVIMENTO aos aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025